Tribunal: TJMT
Processo: 0037104-95.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037104-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - OMISSÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO EM CASO DE EXTRAVIO DE TÍTULOS - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO TEMA 671/STF - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
A alegação de omissão quanto ao procedimento em caso de extravio de títulos não se justifica, pois não constitui interesse processual relevante para a apreciação neste momento.

2.
Rejeitado o pedido de pagamento dos subsídios do cargo ao autor a partir da citação, uma vez que tal pleito não encontra respaldo na tese firmada pelo Tema 671/STF.

3. A exceção prevista no Tema 671 do STF, que admite indenização apenas em casos de flagrante arbitrariedade ou descumprimento injustificado de ordens judiciais, não é aplicável ao caso, em que houve o retardo da publicação de edital complementar relativo a já anunciada entrega de títulos na data da prova discursiva. Além disso, o ato impugnado limitou-se à etapa de avaliação de títulos, sem envolvimento do próprio direito de nomeação, condição essencial para a reparação indenizatória.

4. Diante das circunstâncias específicas, aplicou-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na avaliação dos títulos, adotando-se interpretação flexível das regras editalícias com o objetivo de assegurar o interesse público na seleção do candidato mais qualificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIDIO DE MELLO FILHO contra o acórdão (id. 228434668), que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos em face do acórdão (id. 205885692) proferido em sede apelação, cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EDITAL - INTENTO DE REDISCUSSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS - INOCORRÊNCIA - TÍTULOS APRESENTADOS À BANCA EXAMINADORA -

PROVIDÊNCIAS EM CASO DE RECLASSIFICAÇÃO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - DETERMINADA A AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS PARA OS FINS PRÓPRIOS DO EDITAL -

DECISÕES EM SENTIDO CONTRÁRIO - NÃO VINCULAÇÃO - PEDIDOS ALTERNATIVOS - ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - OBSCURIDADE -

ESCLARECIMENTO - REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS E DECAIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração não servem para rediscussão da matéria já analisada no acórdão embargado.

2. A existência de julgados com entendimento diverso ao adotado, sem efeito vinculante, não impedem que o relator aplique a interpretação que considere mais correta (
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1816678)

3. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de prover os esclarecimentos a respeito

4. O acórdão determinou a avaliação dos títulos apresentados à Banca Examinadora (conforme protocolo), para os fins próprios do edital, sendo estes a prova do fato constitutivo.

5. Se houve pedidos alternativos, o acolhimento do pedido principal não implica em sucumbência, restando ausente o interesse recursal sobre outro pedido alternativo.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais embasou-se no número de pedidos e na proporcionalidade do decaimento do autor em relação a esses pleitos”.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de definir o procedimento a ser adotado em caso de eventual extravio dos títulos apresentados. Alega, ainda, que o acórdão permaneceu omisso quanto à análise da pretensão indenizatória formulada como pedido principal, além de ausência de fundamentação quanto à não aplicação da parte final do Tese 671/STF.

Requer provimento aos aclaratórios, reiterando seus argumentos:

“A - A omissão do decisum (vv. Acórdãos da Apelação e do Primeiro Aclaratório) pode gerar novo litígio no tocante ao possível extravio dos títulos do Embargante, requer-se que o vício omissivo seja sanado, definindo-se como será feita a avaliação dos títulos do Embargante no caso do extravio comentado vir a ocorrer;

B - Como apenas parte do pedido de mérito (pedido de número 3 do tópico “VIII – DO PEDIDO” da petição inicial) foi apreciado e acolhido, resta omissa a apreciação quanto à parte final de tal pedido, que consiste na condenação do Requerido, ora Embargado, no pagamento ao Autor, ora Embargante, do valor dos subsídios do cargo a partir da citação, razão pela qual se requer seja sanado o mencionado vício de omissão via este (segundo) recurso de embargos de declaração, pois presente o interesse recursal;

C - Requer-se o saneamento do vício da omissão, diante do fato do v. acórdão do primeiro aclaratório se omitir em fundamentar por qual motivo não aplica a parte final da Tese 671 (Repercussão Geral em Recurso Extraordinário N.º 724.347) ao ato flagrantemente arbitrário do Embargado, que foi considerado ilegal, desarrazoado, desproporcional e nulo pela própria c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, admitindo a procedência do pedido condenatório para que o Embargado pague, a partir da citação, o valor dos subsídios do cargo de Procurador Legislativo de 3ª Classe da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.”
(id. 230875158).

Em contrarrazões, o embargado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso (id. 234961177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicável à espécie.
Sua função é esclarecer o julgado.

A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal
(EDcl nos EDcl no AREsp n. 648.211/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 6/9/2017.)

O interesse processual demanda uma providência útil no tempo presente e não sob a perspectiva de evento futuro e incerto.
Nesse sentido, a pretensão do embargante de obter provimento judicial fundamentado em meros vaticínios sobre um suposto extravio dos títulos apresentados à banca examinadora mostra-se desprovida de sustentação jurídica, desviando-se da finalidade dos aclaratórios, que visam sanar vícios específicos da decisão embargada.

No que se refere a omissão quanto ao pedido indenizatório formulado em caráter principal, consistente na condenação do requerido ao pagamento de subsídios ao autor desde a citação, de fato, houve análise dos pedidos subsidiários (e não alternativos). Tal decorreu do fato de o embargante ter encambulhado a pretensão de indenização por danos morais e materiais
(Todavia, na leitura do acórdão, constata-se que os pedidos de condenação por danos morais e materiais formulados pelo autor não foram apreciados, já que foram somente citados na parte do relatório da decisão)
, o que remeteu o pedido subsidiário da inicial:
“ 4. Em caso, dos pedidos anteriores não serem acolhidos, requer-se a condenação do Estado a indenizar material e moralmente o Autor pelos danos a este causados pela não nomeação”.

Sem embargo, utilizo os mesmos fundamentos anteriormente expostos para rejeitar o pedido de pagamento de subsídios desde a citação
- verbis:

“Ainda que fosse diferente, a hipótese não atrai a aplicação do Tema 671, que fixou a seguinte tese:
“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”
Isso porque, no caso telado, o prazo tido exíguo para apresentar títulos, ao qual o embargante se sentiu intrujado, não configura comportamento arbitrário passível de gerar indenização.”

É ainda objeto dos aclaratórios, a alegada omissão quanto “
a parte final da Tese 671 (Repercussão Geral em Recurso Extraordinário N.º 724.347) ao ato flagrantemente arbitrário do Embargado, que foi considerado ilegal, desarrazoado, desproporcional e nulo pela própria c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo” (sic),
em verdade
,
já respondida no excerto acima transcrito.

Não obstante, a fim de expungir dúvidas que ainda resistam no espírito no embargante, acerca da não aplicação da exceção contida na parte final da tese jurídica do Tema 671, inicialmente, reporto ao anotado nas contrarrazões, no sentido de que
- verbis: “Portanto, inexiste omissão/contradição no acórdão ora atacado, dito de outro modo, não existe qualquer dúvida no voto da colenda Desembargadora Relatora de que
o eventual direito consiste em ver analisado os títulos apresentados na data da prova discursiva
, não tendo que se falar em hipóteses futuras, incertas e não apresentadas no decorrer da ação.”

Efetivamente, o acórdão originário deu parcial provimento ao recurso de apelação “
para determinar ao Estado de Mato Grosso que adote as providências necessárias à avaliação dos títulos apresentados pelo autor, na forma dos itens 8.3.3 e 9.1 do Edital, independentemente de autenticação.”

Nesse passo, colaciono o seguinte excerto do voto-vista do Min.

Teori Zavascki no julgamento do RE 724.347:

“O dever de reparação eventualmente surgido na condução de concursos públicos não pode alcançar todas as hipóteses possíveis de judicialização. Fosse isso verdadeiro, a responsabilidade estatal assumiria elastério desproporcional, tornando os procedimentos seletivos praticamente inadministráveis, já que a impugnação de qualquer aspecto pode provocar, em tese, o adiamento do seu desfecho e, consequentemente, das nomeações. Admitir essa premissa resultaria em considerar possível o nascimento do dever de reparação civil em decorrência de atrasos causados, por exemplo, pela impugnação de cláusulas editalícias de alcance genérico, bem como pelo questionamento de etapas intermediárias da avaliação, como a correção do gabarito de uma determinada questão de prova objetiva. A rigor, nenhuma dessas situações deveria gerar dever estatal de reparação. Isso porque, embora algumas delas possam constituir uma demora quantificável na nomeação no cargo, em nenhuma delas estaria consolidada a situação de aprovação do candidato, pressuposto indispensável para a configuração da posição jurídica tida como prioritária pelo art. 37, IV, da Constituição.
Não é, portanto, a anulação judicial de qualquer ato administrativo praticado em concurso público que atrairá a incidência pura e simples do art. 37, § 6º, da CF. Somente se pode cogitar de obrigação de indenizar, por danos materiais equivalentes ao exercício do cargo, quando a impugnação judicial tiver por objeto o próprio direito de nomeação, cuja implementação estiver sendo obstada pela Administração mediante o descumprimento dos conteúdos mínimos do art. 37, IV, da CF.”

No caso concreto, a impugnação judicial não relacionou o “próprio direito de nomeação”, mas a autuação administrativa na Terceira Etapa do certame público, correspondente a avaliação de títulos. Ademais, não houve determinação judicial de posse em concurso público, ainda que esta possa eventualmente resultar da valoração dos títulos, nos termos do edital de regência.

Sobre a caracterização ou não de flagrante arbitrariedade, ilustra o seguinte excerto do voto Min. Luís Roberto Barroso Barroso, redator do RE 724.347, o qual propôs a exceção contida na tese jurídica do Tema 671/STF
- verbis:

“No mérito, é de conhecimento corrente que a mera aprovação em concurso público não gera direito a nomeação, posse e efetivo exercício, requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração. Remuneração não é prêmio, mas contraprestação por serviço prestado, salvo exceções legais pontuais (reintegração, licenças etc.)

[...]

No entanto,
é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada
, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições
, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável.
No entanto, em
situações de patente arbitrariedade
, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.”

No caso em análise, a Administração manteve a previsão editalícia de entrega dos títulos na data da prova discursiva, contudo, retardou a publicação do edital complementar relativo a entrega já anunciada para tal oportunidade. Essa circunstância levou o candidato, ora embargante, a sentir-se prejudicado

Diante das circunstâncias específicas do caso, o Colegiado entendeu adequado aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorizar os títulos apresentados, adotando uma interpretação flexível das regras editalícias. Essa abordagem visou equilibrar a aplicação da norma com a finalidade de selecionar o candidato mais qualificado, sempre respeitando o interesse público e o bom senso, sem que divisada flagrante arbitrariedade por parte da Administração.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para rejeitar o pedido de pagamento ao autor dos
subsídios do cargo a partir da citação e para es
clarecer, de forma mais detalhada, a inaplicabilidade da exceção prevista na tese firmada no Tema 671/STF ao presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024